Tribunal: TCU
Processo: 025.632/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada no âmbito de Auditoria Operacional que apura a utilização de mecanismos de despesas públicas que não tramitam pelo Orçamento Geral da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria operacional, em que se examina pedido de medida cautelar formulado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), na qualidade de administrador do Fundo Rio Doce, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 14 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).